Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024208-03.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARINEZ MONTEIRO - CPF: 005.835.522-77 (APELADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARINEZ MONTEIRO - CPF: 005.835.522-77 (APELANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1024208-03.2023.811.0015

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MARINEZ MONTEIRO

APELADO: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO FUNDADA EM DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM LIMINAR. FINALIDADE COERCITIVA ATINGIDA. CONSOLIDAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por concessionária de energia e por consumidora contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenou a fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão da interrupção indevida do serviço, além de honorários de 10% sobre o valor da causa. A concessionária busca afastar ou reduzir a condenação, alegando religação clandestina; a consumidora requer a consolidação das
astreintes
fixadas liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada por débitos pretéritos, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (ii) verificar se é devida a consolidação das
astreintes
fixadas em sede liminar, diante do cumprimento da ordem de restabelecimento em curto prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial (CF, art. 37, §6o; CDC, art. 22), impondo responsabilidade objetiva à concessionária por falhas na prestação.

A concessionária não comprova a alegada religação clandestina, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, sendo incontroverso que a interrupção decorreu de débitos pretéritos, hipótese vedada pela jurisprudência do STJ.

A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova de prejuízo concreto, dada a gravidade da privação imposta ao consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantido.

As
astreintes
têm caráter coercitivo (CPC, art. 537), razão pela qual, diante do restabelecimento do serviço em dois dias, mostra-se descabida sua consolidação, sob pena de desvirtuar sua função pedagógica para efeito meramente punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial de energia elétrica.

É ilícita a interrupção do fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos, ensejando reparação por dano moral.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de energia elétrica configura-se
in re ipsa.

As
astreintes
fixadas em tutela provisória possuem natureza coercitiva, sendo indevida sua consolidação quando a ordem é cumprida em prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 22; CPC, arts. 373, I e II, 537, caput, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1682992/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2017, DJe 09.10.2017; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2019, DJe 05.02.2019; TJMT, AI no 1001713-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2022, DJe 10.05.2022
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024208-03.2023.811.0015

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MARINEZ MONTEIRO

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interposta por Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MARINEZ MONTEIRO

contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1024208-03.2023.811.0015,
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar a concessionaria de energia ao pagamento de indenização à titulo de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, o 1o Apelante em suas razões recursais narra que a suspensão do fornecimento ocorreu em 17/11/2016 devido à inadimplência de faturas de agosto e setembro daquele ano e que a parte contraria realizou religação clandestina, o que levou a novo desligamento 22/09/2023.

Defende que o ato não foi uma suspensão por débito, mas sim uma medida de manutenção do desligamento irregular, de modo que a sentença foi equivocada ao tratá-lo como interrupção por débito antigo.

Argumenta, ainda, que não houve dano moral, apenas aborrecimento, e que a ação foi exercício regular de direito,

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização a titulo de dano moral.

Por sua vez, o 2o Apelante, nas razões recursais, aduz, em síntese, embora a sentença tenha reconhecido a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e condenado a concessionaria de energia ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de consolidar as
astreintes
fixadas em decisão liminar, motivo pelo qual requer a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa cominatória.

Contrarrazões apresentadas (id’s. 301655443 e 301655445).

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1a Apelante, conforme certidão de id. 302648850.

A 2a Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de duas Apelações Cíveis interposta por Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MARINEZ MONTEIRO

contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1024208-03.2023.811.0015,
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar a concessionaria de energia ao pagamento de indenização à titulo de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia aos recursos interpostos, em que a concessionária busca afastar ou reduzir a condenação por danos morais, alegando que o desligamento decorreu de religação clandestina, enquanto a consumidora pretende a consolidação das
astreintes
fixadas liminarmente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, submetido ao regime do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impondo-se à concessionária a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

No
caso sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
consiste exclusivamente, configurado a desvio de energia elétrica, a conduta da empresa em vincular os valores da divida pretérita, bem como suspender o fornecimento de energia do apelado, seria suficiente para responsabilidade civil.

Conforme se extrai da sentença, os débitos que originaram a interrupção remontam ao ano/2016, tratando-se, portanto, de débitos pretéritos. Vejamos trecho do édito sentencial:

“Forte nessas premissas e volvendo ao caso em análise, sobressai da narrativa do requerente em sua peça vestibular que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em 2023 em razão do inadimplemento de faturas do ano de 2016.

Afirmou ainda que enfrentou dificuldades para obter o restabelecimento do fornecimento de energia perante a concessionária, vindo a ocorrer somente após o ingresso desta ação.

Sob essa perspectiva e sopesados os elementos do arcabouço processual, são insubsistentes as alegações da concessionária insurgente esgrimidas em sua defesa, pois competia a ela demonstrar a regularidade de seu procedimento, mas não o fez, e sequer demonstrou interesse na produção de provas quando foi provocado judicialmente a fazê-lo.

Posto isto, haja vista que o inadimplemento que levou à suspensão do fornecimento de energia é vetusto (faturas vencidas no ano de 2016), consequentemente o dever de indenizar os danos causados ao requerente é inarredável.”

A tese da apelante de que a interrupção constituiu mero “recorte” motivado por religação clandestina não se sustenta, pois não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não há prova técnica ou documental robusta que demonstre a alegada clandestinidade. Ao contrário, a prova carreada reforça a versão da consumidora, corroborada pela concessão da tutela de urgência e pela ausência de impugnação efetiva, razão pela qual a sentença não merece reparo.

Quanto a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade.

Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade. Dito isto, verifica-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica atingiu a parte autora, a qual ficou impedido de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstrando que a conduta adotada pela ENERGISA restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA PRETÉRITA APURADA MEDIANTE REVISÃO DE FATURAMENTO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a nulidade da decisão por vício de fundamentação, com base em norma revogada, uma vez que não há qualquer alteração legislativa no dispositivo utilizado. Tendo sido questionada a dívida judicialmente, é cabível a manutenção do fornecimento de energia elétrica, eis que essencial e indispensável, até decisão definitiva da lide, mormente quando ofertada caução de bem imóvel em garantia da dívida discutida nos autos,
uma vez que a Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos
(REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017)(N.U 1001713-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA– O JUIZ É O DESTINATÁRIODAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- [...] 2 –
O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
[...]” (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) (g.n.)

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

No que concerne ao pleito recursal da autora 2a Apelante, atinente à consolidação da multa cominatória fixada em sede liminar, tenho que não assiste razão à recorrente.

É certo que as
astreintes
têm natureza eminentemente coercitiva e instrumental, consoante dispõe o art. 537, caput, do Código de Processo Civil, destinando-se a forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, pois sua função não é indenizatória ou compensatória, mas pedagógica e persuasiva, de modo a conferir efetividade às ordens judiciais.

No caso em apreço, a decisão liminar (ID 130470851), de 29/09/2023, determinou o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

A ré concessionária de energia foi devidamente intimada, promovendo o restabelecimento do serviço, após o lapso de dois dias.

Assim, considerando que o fornecimento foi restabelecido em prazo exíguo e que a multa cumpriu sua função pedagógica, mostra-se desproporcional consolidar a cobrança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sob pena de desvirtuar a finalidade coercitiva para caráter meramente punitivo.

Assim,
afasto
a cobrança das
astreintes
, porquanto a multa já cumpriu sua função coercitiva, e sua consolidação importaria em caráter punitivo, destoando da finalidade prevista no art. 537 do CPC.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025